Tribunal: TCU
Processo: 003.825/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4577/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.825/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Lucia Costa Eckhardt Moraes (XXX.095.167-XX); Carolina da Conceicao Rodrigues da Silva (XXX.855.487-XX); Flavio Augusto Pacifici Guimaraes (XXX.696.107-XX); Ilka Pantel de Almeida (XXX.642.498-XX); Iracema de Barros (XXX.711.817-XX); Luciana Maria Amorim Ribeiro de Souza (XXX.750.147-XX); Maria das Gracas Basilio Rios (XXX.762.087-XX); Mauro Stern (XXX.627.307-XX); Nebiton Batista Peixoto (XXX.665.157-XX); Rosimeire Rocha (XXX.885.587-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.